Tribunal: TJMT
Processo: 1029302-37.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029302-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA DA SILVA FAZOLO - CPF: 023.230.291-00 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE JEFAZ NO DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NA CAPITAL. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer, de ofício, a incompetência territorial, sob o fundamento de que a autora não possui domicílio na capital, embora tenha sido aprovada em concurso público para o polo de Cáceres/MT. A parte recorrente alega a inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública em Mirassol d’Oeste/MT, onde reside, e sustenta a legitimidade da eleição da capital como foro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer erro material e desconstituir acórdão anteriormente lançado nos autos, por tratar-se de peça estranha ao processo; (
ii
) definir se, diante da inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca de domicílio da parte autora, é válida a opção pelo ajuizamento da ação na capital do estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificado erro material consistente na juntada e registro de acórdão estranho à relação processual atual, impõe-se o chamamento do feito à ordem com
a consequente desconstituição do julgado anterior, a fim de restabelecer a regularidade formal do processo.

A jurisprudência do STJ, fixada no
REsp
1.896.379/MT sob o rito dos repetitivos, reconhece a faculdade do autor de ajuizar ação na capital do estado quando não houver JEFAZ instalado no foro de seu domicílio.

O STF,
nas
ADIs
5.492 e 5.737 e na Reclamação 65.237, firmou entendimento no sentido de que, embora ações contra estados devam respeitar limites territoriais do ente federado, é legítima a escolha de qualquer comarca situada dentro do mesmo estado, inclusive a capital.

A sentença que extinguiu o feito desconsidera tanto a ausência de JEFAZ na comarca de domicílio da autora quanto a jurisprudência vinculante que autoriza o ajuizamento da ação na capital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Verificada a juntada indevida de acórdão estranho ao feito, deve ser desconstituído o julgado anteriormente lançado, com restabelecimento da regularidade formal do processo.

É legítima a propositura de ação no Juizado Especial da Fazenda Pública da capital do estado quando o domicílio do autor não dispõe de unidade do JEFAZ instalada, conforme jurisprudência do STJ e STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CC, art. 76; Lei 9.099/1995, art. 55; Lei 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.896.379/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 09.10.2019; STF, ADI 5.492, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 17.10.2019; STF, ADI 5.737, Rel. Min. Edson
Fachin
, j. 17.10.2019; STF,
Rcl
65.237, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.02.2024; TR-MT, N.U 1041364-12.2024.8.11.0001, j. 21.10.2024; TR-MT, N.U 1040175-96.2024.8.11.0001, j. 29.10.2024; TR-MT, N.U 1040178-51.2024.8.11.0001, j. 11.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Letícia da Silva
Fazolo
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer, de ofício, a incompetência territorial do juízo, sob o argumento de que a autora não possui domicílio na capital.

A parte autora ajuizou a ação postulando sua nomeação ao cargo de
papiloscopista
, para o qual foi aprovada em concurso público, alegando a existência de vacâncias e a necessidade de provimento pela Administração Pública no polo de Cáceres/MT.

O juízo de origem, ao analisar os autos, concluiu que a autora exerce suas funções em Mirassol d’Oeste/MT, o que configuraria, nos termos do art. 76 do Código Civil, seu domicílio necessário, sendo, portanto, indevida a eleição da Comarca de Cuiabá para o ajuizamento da demanda. Por essa razão, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

A recorrente sustenta, em síntese, que:

A Comarca de Mirassol d’Oeste não possui Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ) instalado;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1.896.379/MT) e do Supremo Tribunal Federal (
ADIs
5.492 e 5.737) autoriza expressamente a propositura da ação na capital, quando inexistente JEFAZ no domicílio do autor;

Não há violação à regra de competência absoluta, uma vez que a ação foi proposta dentro do território do Estado demandado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM E DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR

Nos termos da petição de ID 264223768, a parte autora requer o chamamento do feito à ordem, apontando erro material decorrente da inclusão indevida do acórdão de ID 257580661, o qual não guarda relação com os presentes autos.

Analisando os autos, verifico que assiste razão à autora. Dessa forma, acolho a preliminar para desconstituir o acórdão anteriormente lançado, registrado sob ID 257580661, reconhecendo expressamente tratar-se de peça estranha à presente relação processual, devendo ser desconsiderada para todos os fins.

Corrige-se, assim, o erro material verificado, restabelecendo-se a regularidade formal do processo e assegurando a correção do julgamento.

MÉRITO – ANÁLISE DO RECURSO INOMINADO

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de a parte autora ajuizar ação contra o Estado de Mato Grosso no foro da capital, ainda que não resida em Cuiabá, mas sim em outro município do mesmo ente federativo.

A matéria já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.896.379/MT, sob o rito dos repetitivos, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

"
Na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública no foro do domicílio do autor, é facultado ao demandante optar pelo ajuizamento da ação, entre outros, na capital do estado, desde que ali exista JEFAZ."

É fato incontroverso que o município de Mirassol d’Oeste não possui Juizado Especial da Fazenda Pública instalado. Assim, a autora exerceu seu direito legítimo de escolha de foro, nos termos da jurisprudência consolidada e vinculante, ao propor a demanda em Cuiabá, sede da Administração Pública Estadual.

De forma complementar, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as
ADIs
5.492 e 5.737, bem como a Reclamação 65.237, assentou que:

"A restrição de competência territorial impede que os Estados sejam demandados fora de seu território, mas não limita o ajuizamento da ação entre comarcas situadas dentro do mesmo ente federado."

No caso concreto, a sentença que extinguiu o processo por incompetência territorial ignorou a inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública no domicílio
da autora, desconsiderando, ainda, a jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça, no
REsp
1.896.379/MT, quanto do Supremo Tribunal Federal, nas
ADIs
5.492 e 5.737 e na Reclamação 65.237, as quais reconhecem expressamente a possibilidade de a parte autora propor a ação na capital do Estado quando ausente JEFAZ em sua comarca de residência, desde que o foro eleito esteja situado dentro dos limites territoriais do mesmo ente federativo
.

Importa destacar que a Turma Recursal do TJMT tem decidido de forma unânime em sentido semelhante, conforme demonstram os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEMANDA PROPOSTA EM CUIABÁ – DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM SINOP – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO – INTERPRETAÇÃO DA ADI 5.492 DO STF – COMPETÊNCIA LIMITADA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança proposta contra o Estado de Mato Grosso, na comarca de Cuiabá, com o autor residindo na comarca de Sinop/MT, motivo pelo qual a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito por incompetência territorial.

2. A competência territorial para processar e julgar a demanda deve ser verificada à luz do entendimento do STF na ADI 5492, que restringe a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, ao território do Estado-membro ou do Distrito Federal demandado.

3. Se a parte autora reside na comarca dentro dos limites territoriais do Estado onde se localiza o município réu, é competente o juízo da comarca de Cuiabá;

4. A sentença merece ser anulada, para que seja afastada a incompetência e o feito prossiga na comarca de origem.

5. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1041364-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 24/10/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DISSONÂNCIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AÇÕES CONTRA O ESTADO. COMPETÊNCIA RESTRINGIDA ÀS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ENTE DEMANDADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto das
ADIs
de n. 5.492 e 5.737, decidiu por “conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu”.

2. Hipótese em que, sendo a ação ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, não autoriza o afastamento da competência do juízo pelo fato de a parte exequente possuir domicílio diverso.

3. Sentença desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1040175-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)

Portanto, impõe-se a reforma da sentença extintiva, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do feito.

ANTE O EXPOSTO
, acolho a preliminar para desconstituir o acórdão anteriormente lançado sob ID 257580661 e, no mérito, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, para anular a sentença extintiva, reconhecendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT e determinando o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios
, em razão do resultado do julgamento,
nos
termos do art. 55, caput, da Lei n.º 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025